Tribunal: TJSP
Processo: 0150951-36.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Município de São Paulo - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (CIP) - EC no 39/02 - Cobrança afastada em razão da destinação da arrecadação prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Repercussão geral - Decisão do STF pela constitucionalidade da aplicação dos recursos arrecadados por meio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Município de São Paulo - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (CIP) - EC no 39/02 - Cobrança afastada em razão da destinação da arrecadação prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Repercussão geral - Decisão do STF pela constitucionalidade da aplicação dos recursos arrecadados por meio de CIP para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede - Recurso devolvido à Turma Julgadora para a realização de juízo de conformidade - Decisum em dissonância com o entendimento fixado no julgamento do RE 666.404/SP (Tema 696) - Modificação do julgamento para acatar a jurisprudência do STF - Recursos providos.